Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749654-71.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, S. E. PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65680311, inadmitiu o recurso especial interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FILHO, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 73558918) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.963.770/CE (Tema 929), afetado para a uniformização da controvérsia “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, em que pese a determinação da Corte Superior, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, não obstante o reconhecimento da nulidade dos contratos, o órgão julgador afastou a condenação às restituições de quaisquer valores despendidos pelas partes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019